Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006685-91.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), Jean Garcia de Freitas Bezerra (IMPETRADO), LUCIANO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR - CPF: 066.676.981-89 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), IRINEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.715.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE SOUZA ROCHA - CPF: 027.812.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEMAR SEVERINO VIEIRA - CPF: 052.859.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GISIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.703.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.479.412-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA - CPF: 058.575.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO - CPF: 923.133.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO APARECIDO MOTA - CPF: 047.829.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 945.402.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MIGUEL DA SILVA - CPF: 928.205.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A CASSAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO E VINDICADO O DESBLOQUEIO JUDICIAL DO AUTOMÓVEL – ALEGADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALHEIO À AÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA JUDICIAL DETERMINADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – INAPLICABILIDADE
IN CASU
DA SÚMULA 202 DO STJ– TERCEIRO QUE POSSUÍA PLENA CIÊNCIA ACERCA DA SANÇÃO EXPROPRIATÓRIA E OPÔS EMBARGOS DE TERCEIRO NA ORIGEM, EM CUJOS AUTOS ERA PARTE DIRETA – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA SINGELA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO – TRANSCURSO

DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DESDE A CIÊNCIA DO INTERESSADO ATÉ A PRESENTE IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA – ART. 10 E ART. 23, AMBOS DA LEI N.o 12.016/2009 – SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Não obstante o enunciado de Súmula n.o 202 do STJ não condicione a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, à interposição de recurso; no caso concreto, o impetrante possuía plena ciência acerca da sentença condenatória que decretou o perdimento do bem ora almejado, tanto que opôs Embargos de Terceiro na origem, nos quais figurava como parte direta, de modo que, tendo os referidos Embargos sido extintos pela autoridade acoimada de coatora sem resolução do mérito, incumbia-lhe interpor o recurso próprio, cabível e adequado à espécie, não se prestando o Mandado de Segurança ao papel de sucedâneo recursal, mormente diante da inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder passíveis de serem aferidos de plano através da estreita via eleita.

2. Se o Mandado de Segurança foi impetrado após o término do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, prazo esse contado desde a inequívoca ciência do interessado sobre o ato impugnado, assim como ocorre
in casu
, deve ser reconhecida a extinção do direito de manejar a ação mandamental.

Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR

IMPETRADO:

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, ao proferir a sentença nos autos da ação penal n.o
0000538-04.2018.8.11.0087 – código 113038,
no bojo da qual os denunciados foram condenados pela prática, dentre outros, dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico
,
decretou a pena de perdimento em favor da União

da caminhonete
GM S-10 Colina Diesel, de cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa NIA 5091 e RENAVAM 00123625165
, por supostamente ter sido adquirida com dinheiro oriundo do narcotráfico ou como proveito da difusão ilícita de entorpecentes.

Em síntese, o impetrante alega a existência de
coação ilegal
ao seu direito
líquido
e
certo
, na medida em que seria o
legítimo proprietário

e possuidor

do mencionado automóvel, o qual
adquirira de forma lícita, onerosa

e antes que a restrição judicial decorrente da sentença fosse registrada no Órgão de Trânsito
, portanto, sem que lhe fosse possível conhecer do perdimento decretado, tanto que logrou adquirir a caminhonete mediante alienação fiduciária junto à instituição bancária, ao que acrescenta os argumentos de que
não integra o polo passivo da ação penal
correlata e de que
o sentenciado à expropriação do bem jamais foi seu proprietário
, mas tão-somente um procurador com poderes para negociá-lo, de modo que o impetrante se trata de
terceiro de boa-fé
, não podendo, então, ser penalizado por ato a que não deu causa.

Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora

e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da sentença condenatória, especificamente no que refere ao perdimento da caminhonete, e,
no mérito
, vindica
a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se
em definitivo

o
mandamus
, para afastar a pena em questão.

A petição inicial veio instruída com a procuração e com os
demais documentos digitais anexados do ID 84209536 ao ID 84209563.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise liminar, após o que
indeferi

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, consoante se depreende da decisão vista no ID 84350488.

Ato contínuo, por intermédio da petição registrada no ID 85455997, o impetrante juntou a documentação encartada no ID 85455999 e requereu a
reconsideração do pedido liminar
, o que foi
indeferido
por esta relatoria, nos termos da decisão coligida no ID 85918470.

As informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.o 10/2021-GAB (ID 87219473).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 87495476, opinou pela
extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito
, sob pena de supressão de instância, e, acaso processada a impetração, pela
denegação

da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, no parecer disponível no ID 87495476, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela
extinção do presente mandado de segurança sem resolução do mérito
, sob o argumento de que
“a pretensão sequer foi submetida a apreciação do Juízo singular em via própria, a constituir óbice por indevida supressão de instância”

(ID 87495476 - Pág. 3) – Negritei.

A preliminar ministerial efetivamente
faz jus à acolhida
,
impondo-se a extinção desta ação mandamental sem resolução do mérito
, porém, não inteiramente pelas razões declinadas pelo d.
Custos Legis
.

Na hipótese, o ato indicado como coação ilegal, qual seja, o decreto de expropriação do veículo GM S-10 Colina Diesel, de cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa NIA 5091 e RENAVAM 00123625165,
aperfeiçoou-se na sentença condenatória
proferida na ação penal n.o
0000538-04.2018.8.11.0087 – código 113038, sendo que,
após a prolação do r. provimento jurisdicional monocrático, o próprio impetrante
, que é estranho àquela lide e não integra o polo passivo do processo penal,
opôs Embargos de Terceiro perante o juízo sentenciante
,
visando justamente a cassação do perdimento e o desbloqueio do mencionado veículo automotor
, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade reputada coatora,
in verbis
:

“Informo que o impetrante interpôs Embargos de Terceiro em desfavor de Paulo Henrique Leite Brandão, alegando ser legítimo proprietário do veículo S10 COLINA
, PLACA NIA 5091,
o qual teve o perdimento decretado nos autos no. 538 -04.2018.811.0087
, não transitado em julgado,
alegando ter adquirido o bem móvel de boa-fé
do Sr. Klauser Mazalli Rocha,
em data anterior a inclusão da averbação
. No entanto,
por entender que a oposição de embargos de terceiro criminal
no intuito de afastar a constrição judicial
não é a via adequada, uma vez que a ação penal se encontra sentenciada, com pena de perdimento decretada,
os autos foram

extintos, sem resolução de mérito
, conforme decisão que passo a transcrever (...)”.
(ID
87219473 - Pág. 2) – Destaquei.

Como se sabe, o
art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, preceitua que
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do enunciado
n.o 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Assim sendo, diante das
conotações de
definitividade
da decisão que extinguiu os Embargos de Terceiro opostos pelo ora impetrante em primeira instância
, certamente que lhe incumbia lançar mão do
instrumento recursal
próprio
,
adequado
e
cabível
à espécie
, isto é, o recurso de apelação criminal com fundamento no art. 593, inc. II, do Código de Processo Penal, que,
embora não surta automaticamente efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
.

A propósito, colho o judicioso precedente do e. TJMG:

“AGRAVO INTERNO EM CAUTELAR INOMINADA INTERPOSTA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO
- INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
O recurso cabível contra a decisão que extingue os embargos de terceiro é a apelação, sendo essa recebida somente no efeito devolutivo, cabível o recurso de agravo de instrumento para que lhe seja atribuído efeito suspensivo
. Nesse caso, mostra-se desnecessária a presente ação cautelar ajuizada diretamente nesse tribunal para esse fim”.
(TJ-MG - AGT: 10000150851087002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 02/03/2016) – Destaquei.

No mesmo diapasão orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial
que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária,
se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
.

Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF”.
(AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.

Portanto, considerando que a decisão impugnada trata de matéria que
desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira
,
revela-se inadequada a impetração da presente ação constitucional
, uma vez que o Mandado de Segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos em que a decisão enfrentada padecer de
manifesta ilegalidade, flagrante teratologia, patente arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

A propósito, é o posicionamento deste e. TJMT:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal
, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar que
o ora impetrante não compõe o polo passivo da persecução criminal correlata
e alega se tratar de
terceiro de boa-fé
, de modo que, segundo as razões expendidas na petição inicial, deveria incidir à hipótese a regra prevista no enunciado de
Súmula n.o 202 do STJ
, cuja redação prevê que
“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”
.

Por outro lado, a meu ver,
o aludido entendimento não deve ser aplicado
in casu
, pois, como se sabe, o verbete de Súmula em questão visa resguardar o direito de terceiros nas situações em que estes, justamente por não integrarem a lide,
não detêm condições ou tempo hábil de tomar ciência da decisão judicial que os atingiu e de interpor, tempestivamente e no prazo legal, o recurso cabível e adequado
,
restando assim apenas a via do Mandado de Segurança para proteger os seus interesses
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do e. STJ:

“1.
É cabível, em tese, o manejo do mandado de segurança por terceiro alheio ao processo criminal

em que é determinada a apreensão de veículo de sua propriedade,

se demonstrado que ele não tinha como ter tido ciência em tempo hábil da decisão judicial, para contra ela se insurgir por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP
,
restando-lhe, assim, apenas a via do mandado de segurança para proteger seus interesses
”.
(RMS 54.243/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017) – Grifei.

In casu
, conquanto não se possa afirmar que o ora impetrante foi cientificado acerca da sentença condenatória propriamente dita em tempo hábil para impugná-la pela via escorreita, tem-se que
ao tomar ciência sobre o teor da pena de perdimento, ele próprio opôs Embargos de Terceiro perante o MM. Magistrado singular visando a cassação do decreto expropriatório e o desbloqueio da
res
, de modo que,
ao ser intimado da decisão judicial que extinguiu o seu pleito em 1.o grau de jurisdição, incumbia-lhe interpor, à Superior Instância, recurso
cabível
e
adequado
, repita-se,
não contra a sentença condenatória em si, mas em face da decisão extintiva dos seus Embargos
, da qual foi devidamente intimado e em que
figurava
não como terceiro
, mas justamente como a parte embargante e requerente direto
.

Diante desta particularidade, descabe aplicar o entendimento do enunciado n.o 202 da Súmula do STJ ou dar seguimento ao
writ
impetrado como sucedâneo recursal, mesmo porque, não se constata, na hipótese, flagrante ilegalidade, teratologia, arbitrariedade e/ou abuso de poder na decisão impugnada, já que a análise concatenada dos comandos legais insculpidos no art. 91, inc. II, alínea
b
, do Código Penal c/c art. 63, inc. I, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 243, § único, da Constituição Federal leva a concluir que
devem ter o seu perdimento decretado em favor da União os bens que consistirem em
produto ou proveito auferido a partir do narcotráfico
, sem que isso implique em ofensa ao princípio da não transcendência da pena.

A respeito do tema, trago à baila a lição doutrinária:

“Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje,
não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito
(art. 5.o, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa,
porque só afetam
instrumentos usados para a prática do delito
ou o produto conseguido pela atividade criminosa, nada possuindo de aberrante
”.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 381) – Grifei.

No caso concreto, depreende-se da r. sentença condenatória que a pena de perdimento do
veículo aqui almejado
baseou-se no fato de
se tratar de produto ou proveito auferido por meio da difusão ilícita de substâncias entorpecentes por um dos condenados na instância singela
,
Paulo Henrique Leite Brandão
, tendo o d. sentenciante inclusive se remetido aos documentos referentes ao veículo em questão que haviam sido encontrados na residência do mencionado réu, especificamente um instrumento procuratório por meio do qual
o suposto penúltimo proprietário da caminhonete outorgava àquele acusado plenos poderes sobre ela
, inclusive para dela dispor sob qualquer forma e a qualquer título, não se descuidando ainda que, conforme exposto na decisão liminar, foram localizados com o réu também
diversos CRLV do mesmo automóvel, pertinentes aos anos anteriores, além de ATPV do veículo
.

Diante disso, embora o impetrante tenha colacionado ao feito documentos que, em tese, atestariam a sua propriedade sobre o bem, à luz do exposto na sentença condenatória,
a propriedade
de fato
não se encontra comprovada de maneira estreme de dúvidas
, sendo certo que desconstituir a conclusão obtida pelo d. juízo sentenciante demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal originária,
providência incompatível com a estreita via do Mandado de Segurança
.

Não bastasse, o prosseguimento da ação mandamental esbarra no
prazo decadencial da impetração
previsto no
art. 23 da Lei n.o 12.016/2009
, de acordo com o qual
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

Isto porque, na hipótese, verte da prova pré-constituída que a r. sentença condenatória foi proferida na ação penal correlata em
11/07/2019

(ID 84209556 - Pág. 2),

ao passo que a restrição do veículo automotor foi registrada via RENAJUD junto ao Órgão de Trânsito em
17/10/2019
(ID

84209536 - Pág. 2).

Da mesma forma, ressai do
processo protocolado sob o n.o 830-18.2020.811.0087 – código 129505
que o
impetrante opôs Embargos de Terceiro perante a autoridade apontada como coatora
, no bojo dos quais alegou se tratar do legítimo proprietário do veículo expropriado e
requereu justamente o desbloqueio da constrição judicial do automóvel
.

Os Embargos de Terceiro foram cadastrados em
19/03/2020
e
distribuídos
ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
no mesmo dia
, bem assim foram
julgados extintos sem resolução do mérito
pelo MM. Magistrado singular em
13/10/2020
, sendo o polo ativo intimado do
decisum
em
12/11/2020
.

Deste modo, ainda que se considere qualquer destas datas como o momento em que o impetrante
demonstrou
inequívoca ciência
– seja quanto à sanção de perdimento em si e à restrição judicial da caminhonete, seja quanto à extinção dos seus Embargos de Terceiro em 1.a instância

–
,
em todos os casos, operou-se a decadência do direito de impetração
, visto que o presente Mandado de Segurança apenas foi ajuizado perante este Sodalício estadual no dia
22/04/2021
, ou seja,
muito depois do prazo de 120 (cento e vinte dias) estipulado pelo art. 23 da Lei n.o 12.016/2009
.

Destarte, resta de todo imperativo aplicar a norma insculpida no
art. 10 da

Lei n.o 12.016/2009
, que preceitua que
“A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração
”
.

Em situações análogas, não tem decidido de forma diversa este e. Sodalício estadual:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– AJUIZAMENTO DO MANDAMUS
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO.
Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental
”
.
(TJMT, N.U 1002258-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA
— ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO
–– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança
.
2 – (...) O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)”.
(TJMT, N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). – Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento do e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009
.
2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido
”.
(AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) – Grifei.

Em suma, ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do impetrante quanto ao ato acoimado de coator e a impetração do
writ
, é de se reconhecer que,
in casu
, encontra-se
extinto o direito de requerer Mandado de Segurança
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, diante da manifesta inadequação da via eleita e do decurso do prazo decadencial do direito de impetração,
acolho
parcialmente a preliminar arguida pela i. PGJ
e
EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO O MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR
, com fulcro no art. 5.o, inc. II, art. 10 e art. 23, todos da Lei n.o
12.016/2009, no art. 593, inc. II, do CPP, bem como no art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC, além do art. 51, incisos XIV e XXII, e art. 161, §1.o, ambos do RITJMT e do enunciado n.o 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021